Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726721-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACYR DE ABREU FILHO AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOACYR DE ABREU FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO GM S.A., deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo, objeto do contrato firmado entre as partes. Informa o agravante que firmou contrato de financiamento com o Agravado, para a aquisição de veículo, em dezembro de 2023, mas em razão de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente com o pagamento das parcelas do financiamento. Sustenta, em breve síntese, que a notificação é nula de pleno de direito para fins de reconhecimento de purgação da mora, uma vez que enviada para endereço incompleto, consoante as informações da ECT. Esclarece que a exigência de notificação válida é um requisito fundamental para a constituição em mora do devedor fiduciante e, por sua vez, indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão. Salienta que a ausência de notificação válida viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando sua ciência acerca da situação de inadimplência e a purgação da mora. Assevera que a decisão impugnada se mostra equivocada e prematura, visto que fundamentada em uma notificação extrajudicial inválida, violando os direitos do agravante como consumidor, impondo-se sua revogação. Requer, in limine, o deferimento da imediata suspensão da decisão agravada, bem como a suspensão dos seus efeitos, “...especialmente no que tange à restrição judicial de transferência, licenciamento, circulação, busca e apreensão do veículo...”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada para indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo. Preparo regular (ID 60937984 e 6093785). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante faz jus, prima facie, a suspensão da liminar de busca e apreensão deferida. Explico. Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar referente a contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, ajuizada por BANCO GM S.A. em desfavor do ora agravante. Não se olvida que para efeito de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, exige-se prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que conste as mesmas informações insertas no contrato. De certo, não se faz necessário que a notificação seja recebida pelo próprio devedor, bastando que o encaminhamento tenha se dado no endereço fornecido no contrato firmado entre as partes. Compulsando os documentos na origem, tem-se que a instituição financeira agravada, ao realizar a notificação extrajudicial, forneceu endereço diverso do constante no contrato, razão pela qual esta foi devolvida pelos correios, constando a insuficiência do endereço. Verifica-se que o endereço constante no contrato de ID 198810418, 1a instância - EQNM 07, BL E, LT 03, AP 101, CEP: 72215-545, Ceilândia Sul, Brasília/DF - difere do indicado na notificação enviada por AR (ID 198810421 - 1a instância), a qual foi remetida ao endereço EQNM 05, Ceilândia Sul, CEP 72215-545, sendo devolvida em razão da insuficiência do endereço. Nesse contexto, conquanto seja dispensável a prova do recebimento da notificação, a comprovação do seu envio ao endereço constante do contrato é condição indispensável para fins de constituição do devedor em mora e, por sua vez, para o deferimento da liminar de busca e apreensão. É dizer: A notificação extrajudicial em endereço diverso do constante no contrato prejudica a caracterização da mora. Desta feita, nesse juízo de cognição não exauriente, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, justificando-se, ao menos por ora, a suspensão da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária. DISPOSITIVO. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão liminar impugnada. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator